Tribunal: CARF
Processo: 10830.724790/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724790/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.693 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
DIETER OSKAR MOSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS NÃO
ISENTAS. INCIDÊNCIA.
Sobre as verbas pagas na rescisão contratual que não decorram de imposição de
nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda.
Somente se beneficia da norma isentiva a hipótese que se adeque de maneira a sua
descrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724790/2014-15
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724790/2014-15

Relatório
DIETER ODKAR MOSER, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 15a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 16-68.505/2015, às e-fls. 76/81, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo empregatício, em relação ao exercício 2013, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 25/29, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 11/08/2014, nos moldes da
legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva (...).
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 86/103, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
(...)
2 - o valor considerado omitido se refere à indenizações decorrentes da rescisão do
contrato de trabalho;
3 - consta do contrato de trabalho que o aviso-prévio teria prazo de 12 meses;
4 - diante da decisão tomada pela empresa em proceder a imediata rescisão de contrato,
restou a mesma indenizar o impugnante, enquanto funcionário demitido sem justa
causa, no tocante aos salários e toda a remuneração e benefícios que lhe seriam devidos;
5 - resta evidente que o valor de R$ 2.587.079,68 não representa uma renda ou provento
decorrente do trabalho, do capital ou de qualquer outra atividade, tendo exclusiva
natureza indenizatória e não se enquadrando no conceito de renda, conforme disposto
em doutrina apresentada, bem como, em jurisprudência do STJ;
6 - a retenção do IR pela fonte pagadora, sobre os valores relativos às verbas
indenizatórias, não modificam a natureza indenizatória dos valores pagos ao
impugnante;
7 - o prazo de 30 dias de aviso-prévio concedido na legislação corresponde
simplesmente ao mínimo garantido ao trabalhador, sendo amparada pela constituição e
jurisprudência, a convenção entre as partes de um prazo de aviso-prévio superior a trinta
dias;
8 - além disso, tal verba também foi objeto de norma isentiva, conforme previsto no art.
6o, V, da lei 7.713/88.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724790/2014-15

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
O autuado reconhece ter recebido os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, no entanto, compreende que os mesmos, em razão de sua natureza indenizatória,
não estariam no campo de incidência do imposto de renda.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim
dispõe acerca da incidência do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Alega o recorrente que os rendimentos auferidos não decorrem de um trabalho por
ele executado, mas sim, foram pagos de modo a recompor um direito que lhe foi infringido por
sua empregadora.
Tendo em vista considerar que os rendimentos possuem natureza indenizatória,
entende que os mesmos não estariam no campo de incidência do imposto.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago ao contribuinte.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do
fato gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724790/2014-15

da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar os rendimentos pagos ao
contribuinte com base na documentação acostada aos autos.
Conforme termo de rescisão do contrato de trabalho (fls. 64 a 66), foram as
seguintes verbas:

1 - (50) Saldo de 10 dias salário - R$ 2.629.287,04;
2 - (63) 13o Salário Proporcional (11/12 avos) - R$ 38.690,67;
3 - (65) Férias Proporcionais (02/12 avos) - R$ 34.733,66;
4 - (66) Férias Vencidas (01/11/2011 a 31/10/2012) - R$ 42.208,00;
5 - (68) Terço Constituc. de Férias - R$ 25.647,22
6 - (69) Aviso prévio Indenizado - R$ 513.530,67;
7 - (70) 13o Salário (Aviso Prévio Indenizado) - R$ 45.725,33;
8 - (71) Férias (Aviso prévio Indenizado) - R$ 14.655,56;
9 - (90) Outras Verbas - R$ 20.009,72.

A fonte pagadora assim discrimina os valores constantes do campo 50 “Salários”,
no resumo apresentado com essa finalidade:

1.1 - (0010) Salário Base - R$ 14.068,69;
1.2 - (0011) Diferença de Salário - R$ 28.138,67;
1.3 - (3025) Bônus - R$ 961.690,00;
1.4 - (3060) Indenização - R$ 1.625.389,68.

A importância considerada omitida pela fiscalização é justamente a soma dos
valores referentes às parcelas denominadas "Bônus" e "Indenização" (itens 1.3 e 1.4).
É sobre essas verbas que devemos nos debruçar de maneira a identificar sua
natureza, visto que, quanto às demais, não há litígio estabelecido.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
À fl. 69, a fonte pagadora emitiu uma declaração onde discrimina, com detalhes, os
valores pagos a título de bônus e indenização no termo de rescisão do contrato de
trabalho do impugnante.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724790/2014-15

Detecta-se que tais valores se referem aos pagamentos dos bônus KSPG de 2012 e
2013, indenização de quartal de 2012 e 2013, indenização de bônus RM de 2012 e 2013,
indenização referente à previdência privada de 2012 e 2013, indenização referente à
previdência privada sobre o bônus de 2012 e 2013 e Indenizações sobre assistência
médica, odontológica, mudança e reajustes não concedidos nos anos anteriores.
Em análise ao documento supra citado, bem como, aos contratos de trabalho às fls. 39 a
46, verifica-se que os valores em questão se referem a benefícios que foram concedidos
ao impugnante no ano de 2012 e benefícios que lhe seriam devidos no ano de 2013.
Tendo sido rescindido o contrato de trabalho em 10/12/2012 (fl. 60), há que se concluir
que os benefícios referentes ao ano de 2012, até a data da rescisão contratual, lhe foram
pagos em consequência de suas atividades como funcionário da fonte pagadora.
Tais benefícios, nos termos do art. 3o da lei 7.713/88, caracterizam-se como
rendimentos brutos decorrentes do trabalho e sobre eles incide o imposto de renda,
ainda que denominados pelo empregador como indenizações.
Quanto aos benefícios relativos ao período não trabalhado, há que se constatar que os
mesmos compreendem-se dentro do campo de incidência do imposto de renda, uma vez
que os mesmos se caracterizam como liberalidade da fonte pagadora.
Isso porque, as verbas em questão foram pagas ao impugnante, não em respeito à
determinações da legislação trabalhista, mas sim, em razão de compactuação entre as
partes em documento particular (item II.II do Instrumento Particular de Extinção de
Contrato de Trabalho à fl. 54).
Quanto ao tema, o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou
entendimento, baseado em decisões definitivas proferidas pelo STJ, nos termos do art.
62 A do regimento Interno do CARF, no sentido de que sobre as verbas pagas que não
decorram de imposição de nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda,
já que as mesmas não possuem natureza indenizatória.
Peço vênia para citar parcialmente o Acórdão no 2801-002.847, do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo o relator, Conselheiro Marcelo Vasconcelos
de Almeida, assim redigido o voto aprovado por unanimidade pelos pares que
integraram a sessão do dia 22/01/2013:
(...)
Não consta dos autos menção a qualquer acordo coletivo que determine a
obrigatoriedade do pagamento das demais verbas por ocasião do desligamento do
empregado da empresa.
Tampouco há na legislação brasileira a determinação para o pagamento das verbas em
questão. Logo, conclui-se que as mesmas foram pagas por liberalidade do empregador,
mediante acordo entre as partes, o que a afasta a não incidência do imposto de renda
conforme explicitado anteriormente.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
O recorrente também alega que ditas verbas estariam dentro do campo de isenção
da Lei n° 7.713/88.
No entanto, as verbas ora analisadas não constam da norma isentiva supra citada.
Diante de tal situação fática, não há como considerar as verbas ora em análise
como isentas, vez que a lei lista, de forma exaustiva, o que é isento, estabelecendo de forma
ampla e conceitual o objeto da tributação.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724790/2014-15

Assim o faz, por conta da interpretação literal prevista no art. 111 da Lei no.
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, quanto aos dispositivos que
outorgam isenção.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 122
DF CARF MF
Original